Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. EXCESSO CONFIGURADO. OFENSAS Á HONRA E A VIDA PRIVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pela ré contra sentença de procedência proferida em ação de indenização por danos morais, motivada por postagens ofensivas e ameaças realizadas em redes sociais e aplicativos de mensagem. A ré alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, argumenta reciprocidade nas ofensas e nega ilicitude das postagens. A autora, por sua vez, recorre quanto ao valor indenizatório, pleiteando sua majoração.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, (ii) se as postagens e mensagens configuram dano moral indenizável e, (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de Decidir: 3. CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrente. Constatou-se que o pleito da ré para produção de prova testemunhal foi formulado de modo genérico, sem apontar claramente os fatos que pretendia comprovar. Considerando que as ofensas ocorreram em ambiente virtual, a prova documental foi considerada suficiente, conforme o art. 370 do CPC, que concede ao magistrado a prerrogativa de avaliar a necessidade de outras provas.
3.1. DANOS MORAIS – Configuração do ato ilícito. Constatou-se que as postagens realizadas pela ré, em redes de grande alcance como Twitter e Facebook, continham ofensas à honra e à imagem da autora, com impacto negativo sobre sua vida privada e dignidade, transgredindo os limites da liberdade de expressão e caracterizando o dever de indenizar. Nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT, a reparação por danos morais exige proporcionalidade e razoabilidade.
3.2. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – Justificada. Em razão da ampla difusão das ofensas e do constrangimento público sofrido pela autora, além do alcance das redes sociais, considera-se adequado o aumento do valor indenizatório para R$10.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação (Súmula 362 do STJ).
IV. Dispositivo e Tese:
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.
Tese se julgamento: “1. A liberdade de expressão encontra limites na proteção da honra e da dignidade alheias. 2. A prova testemunhal é dispensável quando os fatos alegados podem ser comprovados documentalmente e o pedido é genérico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.015, V; CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; TJDFT, Acórdão 1768772, 07196263920218070007, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 05/10/2023.